Tribunal: TJDFT
Processo: 0730583-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ANÁLISE NA FASE DE CONHECIMENTO. DISCUSSÃO PENDENTE NA AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça deferida à exequente, afastou a prejudicialidade externa da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, rejeitou a tese de inexigibilidade do título por suposta violação ao Tema 864 do STF, validou a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado e acolheu parcialmente a impugnação quanto ao excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a gratuidade de justiça concedida à exequente deve ser mantida; (ii) definir se a ação rescisória proposta pelo Distrito Federal enseja a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (iii) analisar se há inexigibilidade da obrigação contida no título judicial por violação ao Tema 864 do STF; e (iv) examinar a legalidade da aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado após a EC no 113/2021.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural presume-se verdadeira. A renda líquida da exequente não ultrapassa o critério objetivo adotado pela Defensoria Pública do DF, e inexistem elementos nos autos que infirmem a declaração.
4. O julgamento de parcial procedência da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com a consequente rescisão do título executivo configura hipótese de prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, impondo-se a suspensão do cumprimento de sentença e do pagamento dos requisitórios já expedidos até o trânsito em julgado da ação rescisória.
5. A inexigibilidade da obrigação contida no título judicial não pode ser discutida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença quando a tese invocada já foi rejeitada no acórdão exequendo e acobertada pela coisa julgada, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, em que as mesmas questões estão sendo analisadas.
6. A Taxa Selic incide sobre o montante consolidado do débito, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, uma vez que se trata de sucessão de índices de atualização, sem configurar anatocismo.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 99 §§ 2 3 313 V a; EC 113/2021 3; Resolução CNJ 303/2019 22 § 1.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025; TJDFT, Acórdão 2021579, 0715231-83.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 2020475, 0710891-96.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 1966461, 0724373-48.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025; TJDFT, Acórdão 1966363, 0739289-87.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.